Tribunal: TJSP
Processo: 1502017-07.2022.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO (ARTIGO 121, §2o, INCISOS IV, V E VII, NA FORMA, ARTIGO 148, CAPUT, ARTIGO 147, CAPUT, ARTIGO 329, §1o, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, §1o, INCISO IV, DA LEI N. 10.816/03) – PLEITO DEFENSIVO – NOVO JULGAMENTO – ATIPICIDADE DOS DELITOS DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO (ARTIGO 121, §2o, INCISOS IV, V E VII, NA FORMA, ARTIGO 148, CAPUT, ARTIGO 147, CAPUT, ARTIGO 329, §1o, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, §1o, INCISO IV, DA LEI N. 10.816/03) – PLEITO DEFENSIVO – NOVO JULGAMENTO – ATIPICIDADE DOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - JURADOS QUE NÃO CONTRARIARAM AS PROVAS DOS AUTOS - A decisão do Corpo de Jurados não está contrária à prova dos autos, mas condizente com a realidade fática e amparada no conjunto probatório. O caderno processual reuniu dados que demonstraram a tipicidade das condutas do apelante, não havendo falar em julgamento contrário às provas dos autos.
PLEITO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NO PATAMAR MÁXIMO (DOIS TERÇOS) – Impossibilidade. Redução de um terço adotada em razão do 'iter criminis' percorrido, notadamente na espécie, em que o crime foi praticado mediante disparo de arma de fogo apontada na cabeça da vítima, sendo certo que se a arma não tivesse falhado, o resultado morte seria facilmente alcançado. 'Quantum' adequado.
ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO (CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – Viabilidade. Aos crimes apenados com detenção, incabível o regime inicial fechado. Em que pese reconhecido o concurso material de crimes cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e detenção), inviável somar-se as penas para determinar o regime inicial de cumprimento. Condenado não reincidente. Montante da pena e circunstâncias judiciais favoráveis permitem fixação de regime inicial aberto, em conformidade com o que dispõe o artigo 33, §§2o, alínea c e 3o, alínea "c", do Código Penal.

Recurso parcialmente provido.